Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO CORRESPONDENTE POUPADO/INVESTIDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE OU DE SUA FAMÍLIA NO FUTURO.IMPENHORABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. 1.1. “A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014)” (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

2. No caso dos autos, como bem destacado na decisão agravada, não há nada nos autos que indique que os valores referentes ao fundo de previdência privada não deva ser tidos como de natureza alimentar. Pelo contrário, o fato de não ter havido o resgate do fundo indica que o titular vem guardando (desde sua adesão ao plano em 1/3/85) quantias pequenas, visando ao recebimento de complemento de aposentadoria.

3. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, em não havendo provas em sentido contrário (natureza alimentar dos valores de fundo de previdência privada) em princípio, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual reconhecida a impenhorabilidade. 3.1. “A reserva de poupança previdenciária tem por finalidade precípua a complementação da aposentadoria do devedor, resguardando sua subsistência, razão por que inexistindo elementos probatórios na espécie que demonstrem a realização de previdência privada como mero investimento, há de se preservar a impenhorabilidade de tais valores, em consagração ao disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes desta Corte. ( )” (Acórdão 1267980, 07070628320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. No ponto, importa registrar que a impenhorabilidade das contribuições vertidas ao plano previdência privada decorre do reconhecimento de sua natureza alimentar dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV do CPC), ainda que no futuro, portanto, não se submeta a limitação de até 40 (quarenta) salários mínimos prevista para quantia depositada em caderneta de poupança. Registro também que, embora a agravante tenha sustentado que a reserva de poupança foi ofertada pelo agravado para pagamento da dívida, não foi identificada na origem qualquer manifestação nesse sentido pelo executado.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.